Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor de IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, JOTA CALIXTO JUNIOR e RICARDO ALEXANDRE SOUSA. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para que seja realizada nova pesquisa pelo sistema RENAJUD, a fim de promover a penhora de eventuais veículos da parte executada, ora agravada. O Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, alegou, em síntese, que a última tentativa de localização de bens da parte executada ocorreu há mais de um ano. É o breve relato. Decido. O presente recurso revela-se cabível, porquanto desafia decisão exarada em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. De igual modo, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Isso porque o agravante demonstrou a probabilidade de provimento de provimento do Agravo de Instrumento. Deveras, a nova pesquisa, para fins de penhora, pelo sistema RENAJUD deve ser deferida, considerando que já transcorreu mais de um ano desde a última tentativa de constrição judicial (Id. 51501035 dos autos de origem). Em casos tais, a norma processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido. Ademais, não se pode olvidar que constitui atribuição do julgador “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, inciso IV, CPC). Dessa forma, revela-se pertinente a diligência requerida pelo agravante, para que seja promovida nova pesquisa pelo sistema RENAJUD, a fim de se alcançar eventuais veículos para a satisfação da pretensão executiva. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo “a quo” para que dê cumprimento à presente decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator